Tribunal: STF
Processo: HC 226146
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Inácio Evaristo Henrique de Almeida Filho e Alcides Cardoso Filho, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao AgRg no REsp nº 2.033.069 - SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que os pacientes os pacientes foram condenados pelo delito tipificado no art. 1º, inciso I, da Lei n° 8.137/90, à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto e 15 (quinze) dias-multa, substituída a pena privativa por duas restritivas de direitos.



    A defesa sustenta, em síntese, a aplicabilidade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), sob o argumento de que,



     “Não há dúvidas de que possui natureza de direito material. E por ser uma norma penal benéfica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que deve retroagir, nos termos do art. 2º, parágrafo único, do Código Penal e, em especial, da garantia fundamental prevista no inc. XL do art. 5.º da CRFB/88.”



    Requer seja anulado o acordão “para converter o julgamento em diligência, a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal aos pacientes.”



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. ART. 28-A DO CPP. VIGÊNCIA POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O STJ, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 2. Agravo regimental não provido.”(Doc. 7)



    De início, registro que, conforme veiculado nos autos deste habeas corpus, ao advento da norma que implementou o acordo de não persecução penal (ANPP), a ação penal à que responde o paciente já contava com sentença condenatória recorrível (Doc. 7).



    Com efeito, o magistério jurisprudencial deste Supremo registra que “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20).



    Eis a ementa do julgado em questão:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente